Tribunal: CARF
Processo: 11128.722045/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/01/2011
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE CARGA TRANSPORTADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722045/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.631 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
SEA SKY LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/01/2011
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do
transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de
prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem
legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso
na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722045/2015-11
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.631 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722045/2015-11

constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.”
A DRJ manteve o auto de infração.
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da impugnação
alegando a ocorrência da denúncia espontânea, incabimento da aplicação da multa por culpa
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.631 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722045/2015-11

exclusiva de terceiros, antecipação da atração do navio motivo de força maior, violação a
proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:
“1. FATO
OCORRÊNCIA No 001 - DATA DE REFERÊNCIA 05/01/2011
O Agente de Carga SEA SKY LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL
LTDA, CNPJ No 03.378.611/0001-66, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 151105000347854 a destempo em
05/01/2011 10:10:16, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 151105001590302.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MORU0717107 e CAXU3299898 , pelo Navio M/V
" MOL DIGNITY ", em sua viagem 8104A, com atracação registrada em
07/01/2011 00:08:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a
chegada da embarcação para a carga são: Escala 10000462010, Manifesto Eletrônico
1510502665623, Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 151005228695533,
Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 151105000347854 e Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 151105001590302.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
151105000347854 foi incluído em 03/01/2011 14:59:47, momento a partir do qual se
tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado."
1
Conduta típica
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.631 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722045/2015-11

“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
2
Denúncia espontânea
Sobre a denúncia espontânea razão não assiste a contribuinte. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal
como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo
prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea. O
CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição na súmula
vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.631 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722045/2015-11

inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
3
Responsabilidade de terceiros e inocorrência de força maior em razão da atração
antecipada
Quanto a exclusão de responsabilidade pela culpa de terceiro, alega o Recorrente
que as prestadas pelo armador em 03/01/2011 ás 14:59, inseridas no sistema da SISCOMEX,
com a previsão de atracação do navio MOL DIGNITY para o dia 08/01/2011 ás 12:00, porém
houve uma alteração na escala do navio no qual o mesmo antecipou sua atracação para o
07/01/2011 ás 00:08. Todavia estas informações não foram repassadas para o recorrente,
acarretando assim na aplicação da penalidade de multa.
Não tem a razão a recorrente. Eventuais faltas de intervenientes de comércio
exterior de etapa anterior (exemplo, agente de navegação) não invalidam que a impugnante
cumpra com sua obrigação mediante apresentação de informação provisória, nos termos do
artigo 18, §1°, da IN n° 800/2007.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade do agente por seu ato, qual seja o descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independe do elemento volitivo ou e da extensão de
seus efeitos:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Verifica-se no caso que a aplicação da penalidade independe da intenção do
agente, sendo que a responsabilidade por infrações desta natureza é objetiva. Ainda que tenha
agido com boa-fé.
Destaca-se ainda o artigo 100 do Decreto-lei37/1966, relata que:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.631 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722045/2015-11

Art.100Se do processo se apurar responsabilidade de duas ou mais pessoas, será
imposta a cada uma delas apena relativa à infração que houver cometido.
Sendo assim, todos aqueles envolvidos no descumprimento da obrigação estão
sujeitos a penalidade.
Por fim vale ressaltar que a prestação de informação sobre a data e hora da
atracação
é
responsabilidade
do
transportador(art.8°daINn°800/07),quepoderáalterá-
laatéadatadaatracação no SISCOMEX. Os dados ficam disponíveis para todos os envolvidos no
procedimento, os quais devem estar atentos a eventuais alterações para que possam cumprir
adequadamente suas obrigações. Deste modo, que a antecipação da atracação não pode ser
percebida como força maior hábil a excluir a penalidade.
4
Proporcionalidade e razoabilidade
Por fim, sobre a alegação de falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa
imposta, valho-me do entendimento desta 3a Turma Extraordinária, em acórdão da lavra da
Ilustre Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, no Acórdão no 3003-001.379, com o qual
concordo e adoto como razão de decidir nos termos regimentais:
“Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do
registro em questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
encerra apelando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a
buscar o afastamento da multa. Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a
proporcionalidade e a razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos
de julgamento administrativos. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 2 ,
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer
outros princípios ou regras constitucionais”.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital